Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Inércia do exequente. Diligências infrutíferas. Lei no 14.195/2021.Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por recorrente contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, consideradas as diligências promovidas pelo exequente e o regime jurídico aplicável.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional.
4. A descaracterização da inércia para impedir a prescrição intercorrente exige a realização de diligências necessárias, úteis e adequadas, que realmente demonstrem que o exequente está buscando cumprir o ônus que lhe é atribuído no processo executivo.
5. Simples peticionamento em juízo, solicitando a pesquisa de bens do devedor e/ou a realização de penhora sobre ativos financeiros, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.
6. A intimação pessoal, com intuito de que a parte exequente dê andamento ao feito, não é necessária para reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A nova redação do § 5o do art. 921 do CPC, que traduz norma de natureza processual, aplica-se às sentenças proferidas após a publicação da Lei n. 14.195/21, ocorrida em 26/8/2021, de modo que são indevidos os honorários sucumbenciais na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o; Lei 14.195/2021
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1954980, 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; Acórdão 1947294, APC 0025723-90.2016.8.07.0001, Rel. Des. 4a Turma Cível, j. 21/11/2024.